Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704747-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. T. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por M. T. P. (ID no 26062512, págs. 1-10), contra decisão desta Relatoria que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, cassou a sentença e determinou a remessa da demanda para uma das Varas Cíveis da Justiça Federal do Distrito Federal (ID no 25889732, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO